Tribunal: TJDFT
Processo: 0725968-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0725968-84.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: AIDORLANDE FERNANDES CARDOSO AGRAVADO: BANCO BMG SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AIDORLANDE FERNANDES CARDOSO, fundamentado no artigo 1.042 e seguintes do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por ela manejado à ID 41004619. Repisa os argumentos lançados no apelo especial, bem como acrescenta que foi anexado o comprovante de pagamento do preparo junto com o recurso, restando ausente apenas a juntada da guia de recolhimento. O recurso não merece ser conhecido. Isso porque o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, o qual estabelece que, diante de uma mesma decisão é cabível um único apelo. Tendo em vista o ataque do mesmo decisum de ID 41004619 que apreciou o recurso especial, por mais de um instrumento, caracterizada violação a tal regramento. Assim, uma vez subvertida a regra principiológica, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa com o manejo do agravo de ID 42901372. De fato, a recorrente já exerceu a faculdade de impugnar a decisão que inadmitiu a insurgência, ainda que o tenha feito pela via inadequada, de modo que tal prerrogativa encontra-se exaurida. Inadmissível, portanto, a interposição de novo apelo, já que a faculdade de recorrer se extinguiu com o manejo do referido agravo, que sequer foi conhecido, não se prestando, portanto, o presente recurso a sanar a deficiência do anterior. A propósito, confira-se o entendimento do STJ: PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO ÚLTIMO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. IMPUGNAÇÃO EXTEMPORÂNEA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. 2. Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia. 3. Mantém-se a aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva, específica e fundamentada de todos os fundamentos da decisão que inadmite recurso especial. 4. A infirmação dos fundamentos da decisão que inadmite o processamento de recurso especial deve dar-se em agravo, sob pena de preclusão consumativa, sendo incabível a impugnação somente nas razões de agravo interno. 5. Agravo interno de fls. 580-587 não conhecido. Agravo interno de fls. 588-595 desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.086.418/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023.). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento de ID 44926035. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018